Tribunal: STF
Processo: Rcl 76266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Piauí contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Maior/PI (Processo 0800078-02.2023.8.18.0026), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5.111, Rel. Min. DIAS TOFFOLI e ADPF 573, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, ajuizou a Ação Civil Pública nº 0800078- 02.2023.8.18.0026 na 2ª Vara da Comarca de Campo Maior com o objetivo de desconstituir ato administrativo concessivo de aposentadoria, via regime próprio de previdência, a servidor não titular de cargo efetivo, bem como inibir a reiteração da prática do referido ato em relação a outros servidores públicos em similar situação fática. 



    Consoante demonstrado no processo de origem, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Maior, autarquia municipal, contratou Antônio Francisco Machado sem submissão a concurso público para, a partir de 08/03/1979, desempenhar a função de ‘trabalhador’, conforme anotações de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. 



    Devido à data de seu ingresso em serviço público, enquadrou-se o servidor na estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT/CRFB. Posteriormente a seu ingresso sem prestar concurso público, o servidor foi enquadrado no cargo público de Técnico Operacional, nível XVI, pela Lei Complementar nº 001/2019 e, depois, teve sua aposentadoria concedida pelo Regime Próprio de Previdência de Campo Maior, conforme Portaria nº 093/2020. 



    No curso da investigação, o Ministério Público observou que o cenário envolvendo Antônio Francisco Machado não se trata de um caso isolado, mas se repete com outros servidores municipais inativos e, pior, com servidores ativos. Com efeito, diversos servidores públicos municipais ingressos no serviço público municipal sem prévia aprovação em concurso estão vinculados ao regime próprio de previdência por força de lei municipal que afronta a Constituição Federal.



    (…)



     Em sentença, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Maior julgou improcedente todos os pedidos, incluídos os pedidos de natureza inibitória especificados nos itens 9 e 10 acima transcritos, conforme se vê do seguinte trecho do dispositivo: 



    (…)



    O ato decisório restou fundamentado, entretanto, unicamente em questões relacionadas aos pedidos inerentes ao vínculo entre o réu Antônio Francisco Machado e o Regime Próprio de Previdência de Campo Maior. Embargada a decisão para suprir a referida omissão, o magistrado entendeu não haver imprecisão na sentença proferida: 



    (…)



    Ato contínuo, foi interposto recurso de apelação que se encontra pendente de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. 



    Dessa forma, a sentença reclamada, ao julgar improcedente a tutela inibitória requerida, acabou por violar precedentes desse E. STF fixados no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5111 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 573, conforme se passa a demonstrar. 



    (…)



    Existem, atualmente, duas modalidades de estabilidade no serviço público. A estabilidade ordinária encontra-se prevista no art. 41 da Constituição Federal e é própria dos ocupantes de cargo público de provimento efetivo, aprovados mediante concurso público. Para o alcance dessa espécie de estabilidade, a CRFB/88 prevê dois requisitos cumulativos: 03 anos de efetivo exercício e aprovação na avaliação especial de desempenho. 



    (…)



    Já a estabilidade extraordinária encontra previsão no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Essa modalidade de estabilidade aplica-se às pessoas que ingressaram na estrutura da Administração Pública há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal, sem concurso público, mas que continuaram prestando serviço público de forma continuada até 05/10/88. Tais pessoas, embora não sejam efetivas no cargo que ocupam, vez que não fizeram concurso, são consideradas estáveis no serviço público.



    (…)



    A Constituição Federal de 1988, em seu art. 40, estabeleceu o seguinte: 



    (…)



     No mesmo sentido é o art. 57, caput, da Constituição do Estado do Piauí: 



    (…)



    Ocorre que a legislação municipal andou na contramão das disposições constitucionais e do entendimento já sedimentado pelo STF, pois incluiu no rol de segurados obrigatórios do regime próprio, expressamente, os servidores municipais estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT da CRFB/88, nos seguintes termos: 



    Art. 6° São segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Campo Maior: (...)  



    III - os servidores municipais estáveis abrangidos pelo art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, inclusive os inativos e pensionistas, nestas mesmas condições; 



    Em que pese a legislação municipal incluir no rol de segurados obrigatórios os servidores beneficiados com a regra da estabilidade extraordinária, tal disposição contaria a previsão da Constituição Federal e Estadual, conforme já assentado pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade de norma estadual com o mesmo teor. 



    (…)



    Apesar de reconhecer expressamente, em sua fundamentação, a inconstitucionalidade das normas municipais que autorizam o ingresso de servidores públicos não efetivos no RPPS, a sentença reclamada limitou-se a analisar a legalidade do vínculo do servidor municipal com o Regime Próprio de Previdência de Campo Maior, concluindo pela manutenção do vínculo, por questões de segurança jurídica, posição a que adere o Ministério Público, notadamente após o julgamento pelo STF da referida ADPF 573, em data posterior ao ajuizamento da presente ação. Entretanto, deixou de aplicar, em sua parte dispositiva, os precedentes vinculantes do STF, e julgou improcedente, inclusive, a tutela inibitória requerida. 



    Verifica-se, portanto, que, em havendo o juízo de primeiro grau julgado improcedente os pedidos de natureza inibitória pretendidos pelo Ministério Público na Ação Civil Pública, a sentença reclamada violou os citados precedentes desse STF proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade.”



    Ao final, no mérito, requer “seja, ao final, julgada procedente esta reclamação constitucional para cassar a sentença proferida na Ação Civil Pública 0800078- 02.2023.8.18.0026 na parte que julga improcedente a tutela inibitória pleiteada pelo Ministério Público, determinando-se ao Juízo de Direito reclamado atenção aos ditames da ADI 5111 e ADPF 573 para fins inibitórios, determinando-se: 1) Ao Município de Campo Maior a obrigação de não fazer, consistente em não vincular ao Regime Próprio de Previdência Social e não conceder benefícios previdenciários aos servidores municipais não efetivos; e, 2) Ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Maior na obrigação de fazer, consistente em instaurar procedimento administrativo para identificar os servidores públicos não efetivos e requerer sua desvinculação do Regime Próprio de Previdência Social e posterior vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, com a devida compensação financeira”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADI 5.111, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe. 03/12/2018, e da ADPF 573, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe. 09/03/2023. 



    Na ADI 5.111, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, o pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos de norma estadual, com modulação de efeitos, em acórdão que restou assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08. Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Com a edição da Resolução nº 3/2015 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ocorreu o esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49/2005 do mesmo órgão. Nesses casos, tem decidido o Supremo Tribunal Federal pela extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, motivada pela perda superveniente de seu objeto, que tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia. Precedentes: ADI nº 2859/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/16; ADI nº 4365/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/15; ADI nº 1.979/SC-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 29/9/06; ADI nº 885/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 31/8/01.



    2. O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os “servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual”, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99.



    3. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria.



    4. Ação julgada parcialmente procedente.”



    No julgamento da ADPF 573, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, esta CORTE adotou entendimento semelhante, também com modulação dos efeitos, para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei 4.546/1992, do Estado do Piauí, nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADPF. LEI ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INCLUSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONCURSADOS E DETENTORES DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL . 



    I. OBJETO



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.



    II. PRELIMINARES



    2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado.



    3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992.



    4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes.



    III. MÉRITO



    5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público.



    6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência 



    social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. 



          IV. CONCLUSÃO



          7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992.



          8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado.



    9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público’.”



    Na presente hipótese, não assiste razão ao Reclamante.



    Na origem, o Juízo reclamado proferiu sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação civil pública, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 20): 



    “No tocante ao mérito propriamente dito, vale pontuarmos os fatos incontroversos da lide para, então, apreciarmos os pedidos constantes na inicial, especialmente a declaração de nulidade do vínculo de ALICE ALVES DA SILVA com o Regime Próprio de Previdência Social de Campo Maior e sua posterior vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, com a devida compensação financeira, nos termos do art. 201, §9º, da Constituição Federal de 1988. 



    Dos autos, mostram-se incontroversos: 



    A) A servidor aposentado foi contratada, pelo regime celetista, sem submissão à concurso público, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Maior para, a partir de 08/03/1979, desempenhar a função de “trabalhador”, conforme anotações de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (Id. n º 35630480/pag.16). 



    B) a legislação municipal – Lei nº 002/2011 e Lei nº 15/2022 - inclui no rol de segurados obrigatórios os servidores beneficiados com a regra da estabilidade extraordinária. 



    C) a Lei Complementar nº 001/2019, que instituiu a estrutura de cargos e salários dos servidores do SAAE, oportunidade em que o servidor requerido foi enquadrada no cargo de Técnico Administrativo, nível XVI, conforme consta na certidão de tempo de contribuição de Id. nº 35989463.



    D) À época do requerimento de aposentadoria, o servidor contava com 41 anos, 26 dias de contribuição: sendo RGPS 08/03/1979 a 31/12/2012. No RPPS 0101/2013 a 03/04/2020. (ID. nº 35630959 pag. 17).



    E) O documento anexado no Id. nº 35989463 (Pag. 08), Portaria nº 093/2020, comprova a concessão de sua aposentadoria voluntária a partir de 06/05/2020, nos termos do art. 6º, incisos I a IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, da Emenda Constitucional nº 103/2019 e art. 23 da Lei Complementar Municipal nº 02, no cargo de Técnico Operacional do quadro de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de Campo Maior, com proventos integrais e paridade. 



    (…) 



    No caso em análise, verifica-se que o servidor requerido foi contratada pelo regime celetista junto ao SAAE, desde 08/03/1979, assim, tornou-se estável (estabilidade extraordinária), embora não tenha ingressado no serviço público pelo necessário concurso público. 



    Ou seja, ao servidor em questão, lhe foi garantido constitucionalmente a estabilidade, que é o direito de permanência no serviço público, só podendo ser então destituído em face de processo administrativo e sentença transitada em julgado. Merece aqui, uma breve menção de que o instituto da estabilidade não se confunde com a efetividade, já que para o servidor público usufruir a efetividade deverá ter sido aprovado em concurso público específico, vez que constitui princípio da administração público, o princípio do concurso público, sendo inequívoco em sua obrigatoriedade. 



    (…)



    Por sua vez, o art. 40 da CF previu que: 



    (…)



    Em decorrência do dispositivo acima, o legislador do requerido Município de Campo Maior-PI editou a Lei Complementar nº 02/2011, que criou o Regime Próprio Regime Próprio de Previdência Social do município de Campo Maior, cujo o art.11 dispôs: 



    Art. 11. São segurados do RPPS: I – O servidor público titular de cargo efetivo e os estáveis, nos termos do art. 19 do ADCT, dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive de regime especial e fundações públicas; 



    Logo após, a Lei Ordinária Municipal nº 01/2013 submeteu os servidores do SAAE ao regime jurídico único dos servidores do Município de Campo Maior. 



    Observa-se que a Lei complementar nº 11/2011, a qual o servidor estava submetida ao tempo da aposentadoria, permitiu sua migração do RGPS para o RPPS. Ocorre, contudo, que o preceito constante no art. 11 viola flagrantemente o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. 



    Embora seja inquestionável a violação ao art.40 d CF/88, essencial aqui relatar que o STF, em recente decisão [ADPF 573], embora tenha reafirmado que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, entendeu, por bem, modular os efeitos da sua decisão, como se observa de sua ementa: 



    (…)



    Ora, constata-se que o STF, ao julgar parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, de modo a excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ressalvou dessa decisão, exclusivamente para efeito de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desse julgamento, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. 



    Registro, por oportuno, que esse posicionamento se repete em outros casos similares a este, no âmbito do STF: 



    (…)



    Sendo notório que a servidor já se encontra aposentada no RPPS (Portaria nº 093/2020), entendo que o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, em razão da peculiaridade do caso concreto, devem se sobrepor ao princípio constitucional do concurso público, mas unicamente para fins previdenciários, em conformidade com o entendimento adotado pelo c. STF (a exemplo do ocorrido na ADI n. 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 1º/07/2014 e na ADI n. 1241, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 02/08/2017 e ADPF nº 573/PI): 



    (…)



    Embora se reconheça nesse caso concreto a sujeição do servidor ao RPPS, não se pode deixar passar desapercebido a Lei ordinária nº15/2018, que promoveu o enquadramento dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Serviço – SAAE de Campo Maior. 



    Isso porque, já mencionado, o artigo 19 do ADCT garantiu apenas estabilidade aos servidores que ingressaram no serviço público sem concurso, mas não os transformou em efetivos. 



    Inclusive o STF, no Leading Case ARE 1306505, no Tema 1157, firmou a seguinte tese: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’. 



    Com a devida permissão, não aplico a referida tese ao caso em estudo, pois não podemos desconsiderar que esta sentença, em virtude da sua situação consolidada no tempo e do direito sensível do servidor (aposentadoria/alimentos), aplicou os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima para reconhecer a condição de servidor estatutária e aplicação do regime RPPS. Desse modo, inexiste óbice para seu enquadramento promovido pelo ANEXO I da Lei nº 015/2018. 



    Assim, é de ser improcedente a presente demanda.”



    Da análise dos autos, não é possível constatar violação ao que decidido nas decisões paradigmas apontadas. 



    Na parte relativa à aplicação dos paradigmas ao caso concreto, o Juízo reclamado observou o entendimento fixado por esta CORTE, deixando de acolher os pedidos formulados pelo Reclamante unicamente pelas peculiaridades do caso concreto, que imporiam a observância dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima à hipótese. 



    A medida adotada vai ao encontro do que decidido por esta SUPREMA CORTE nos paradigmas invocados, notadamente na parte em que os efeitos dos julgamentos foram modulados para ressalvar os aposentados ou aqueles que tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência estadual, até a data de publicação da ata dos julgamentos. 



    Por outro lado, quanto ao pedido de tutela inibitória, melhor sorte não assiste ao Reclamante. Da simples leitura do ato reclamado, verifica-se que não houve manifestação do Juízo reclamado a esse da questão controvertida, apesar da oposição dos embargos de declaração, que foram rejeitados. Não há, portanto, ato judicial contrário às teses vinculantes, pois não houve sequer a análise do mérito do pedido inibitório, de caráter genérico, formulado pelo MP/PI. 



    De todo modo, convém destacar que a Reclamação não se presta ao papel de substituto de ação de controle concentrado eventualmente cabível junto ao Tribunal local para declarar a incompatibilidade da citada lei municipal com a Constituição da República. Nessa mesma linha de raciocínio, também não serve de sucedâneo recursal contra aparente julgamento citra petita, de modo que a insurgência da parte deve observar as vias processuais adequadas para reverter ou sanar eventual omissão no pronunciamento judicial impugnado. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente